Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727908-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI AGRAVADO: MARIA DAS DORES SILVA - EPP, MARIA DAS DORES SILVA, SERGIO CARLOS DA SILVA, FRANCISCA KEILA FIGUEREDO DA SILVA D E S P A C H O Torne sem efeito o despacho de ID no 51981736, pág. 01. Nada a prover em relação a petição de ID no 51161930, pág. 01, pois se revela ineficaz a notificação de renúncia do mandato acostada via “print” de “Whatsapp” (ID no 51161931, pág. 01). Em sendo assim, intime-se a advogada Laryssa Ribeiro Rodrigues (OAB/DF no 68.636) para que comprove, no prazo de dez (10) dias e de forma inequívoca, a notificação da parte agravada Francisca Keila acerca da renúncia ao mandato, nos termos do art. 112, do CPC, sob pena de regular prosseguimento do feito, com a manutenção dos advogados cadastrados. De outro lado, diante da noticiada renúncia ao mandato dos patronos da Abreu Oliveira Advocacia, a teor da petição de ID no 53145398, pág. 01, da qual foi cientificado o apenas agravado Sérgio Carlos da Silva, conforme documento de ID no 53145400, intime-se o recorrido, via ARMP, para regularizar sua representação processual. No entanto, em relação à agravada Maria das Dores Silva não restou comprovada a sua efetiva notificação, devendo, os patronos Pedro Ivo Serra Marques (OAB/DF 46.332) e Renato Abreu Oliveira (OAB/DF 48.142) demonstrar que a cientificaram sobre a renúncia ao mandato, no prazo de dez (10) dias e de forma inequívoca, a teor da fundamentação supra. Brasília, DF, em 13 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator